Tribunal: TJBA
Processo: 8000469-04.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000469-04.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM RAZÃO. CONTRACHEQUES DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELADA. DECRETO MUNICIPAL N. 055/2017 QUE SUSPENDEU PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E VERBAS SALARIAIS. NULIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, XV, DA CF/88. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MEDIDAS EXCEPCIONAIS ESTABELECIDAS NO ART. 169, §§ 3º e 4º. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES A SETEMBRO DE 2017. COM RAZÃO. ENTE MUNICIPAL COMPROVOU COM DOCUMENTO ASSINADO PELA APELADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM RAZÃO DA GREVE. COM RAZÃO. QUANDO A GREVE RESULTA DE ATO ILEGAL DO PODER PÚBLICO, O DESCONTO É INDEVIDO. RE Nº 693.456/RJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS. JULGADOS DO TJBA, TJSP E TJGO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. ACERTO DO PATAMAR DETERMINADO EM SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS, NEGANDO-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PESSOA FÍSICA E DANDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000469-04.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelantes VERA LÚCIA DO NASCIMENTO e outro, e como apelados, o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a inexistência de dano moral e julgar corretos os honorários advocatícios estabelecidos em sentença, e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO para rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça, manter a condenação estabelecida em sentença, com ressalva ao mês de setembro de 2017, porquanto se comprovou o seu pagamento, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

11